Tribunal: TJMT
Processo: 1005302-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005302-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0001-82 (APELANTE), EVELINE BERTO GONCALVES - CPF: 215.301.648-77 (ADVOGADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELINE BERTO GONCALVES - CPF: 215.301.648-77 (ADVOGADO), EVELINE BERTO GONCALVES - CPF: 215.301.648-77 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (SIMARELLI – PORTO VELHO) e SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (SIMARELLI – VILHENA)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá,
M.M.
Juiz Jean Garcia De Freitas Bezerra
,
que, nos autos da ação anulatória n.
1005302-28.2016.8.11.0041
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial.

Irresignadas, as partes apelantes sustentam que a sentença foi “
proferida de maneira genérica e sem qualquer fundamentação, não analisou as provas e argumentos apresentados pelas Apelantes, inclusive quanto à imunidade ora abordada
”, em flagrante afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, II e §1°, I, III, IV e V, do CPC.

Defendem que a condição das apelantes se amolda à imunidade tributária prevista antiga redação do art. 155, §3o, da Constituição Federal, até a promulgação da EC n. 33/2001, tendo em vista que o tributo o qual é cobrado no caso é o ICMS, que possui natureza jurídica de imposto.

Alegam que deve ser reconhecida a decadência do direito de efetuar o lançamento da obrigação tributária, pois os fatos geradores ocorreram em março e maio de 2004, encerrando-se em abril e junho do ano de 2009, ao passo que a constituição se efetivou em 10 de novembro de 2009.

Salientam que inexiste relação jurídica tributável em relação a sua pessoa, porquanto o pagamento é de responsabilidade das apelantes por se tratar de operação de venda de combustível entre a refinaria da Petrobrás e distribuidora, incorrendo na regra de substituição tributária, a sendo dever da refinaria o recolhimento do imposto.

Argumentam que o ICMS já foi destacado, cobrado e recebido pela Petrobrás e, por isso, as apelantes, no máximo, somente poderia ser punidas pela falta de cumprimento da obrigação acessória, qual seja, o atraso no lançamento.

Expõem que em nenhum momento deixaram de prestar suas obrigações acessórias e que houve um atraso insignificante com o protocolo no dia útil subsequente ao prazo, inexistindo prejuízo ao fisco, ao mesmo tempo em que houve boa-fé por parte das apelantes que efetuaram o pagamento da dívida e posteriormente requereram a compensação de parte do valor.

Asseveram que “
o valor do ICMS importa na quantia de R$ 337.851,27, ao passo que, todo o montante restante diz respeito a correção monetária, juros de mora e a multa no importe de 80%, no valor de R$ 362.663,06, portanto, o valor da multa acaba sendo maior que o próprio tributo
”.

Ainda, dizem que em razão do pagamento, possuem o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a decadência e, caso não seja esse o entendimento, declarar a nulidade da decisão administrativa no que toca a responsabilização sobre o pagamento da obrigação principal, tendo em vista o descumprimento da obrigação acessória, relativas às vendas de combustíveis e derivados de petróleo e declarando-se o direito à repetição do indébito.

Contrarrazões no id. 150933713.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 150933713.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (SIMARELLI – PORTO VELHO) e SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (SIMARELLI – VILHENA)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá nos autos da ação anulatória n.
1005302-28.2016.8.11.0041
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente o pleito inicial.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“
Decadência

Os autores alegam, a ocorrência da decadência do crédito tributário, ao argumento que o lançamento do ICMS ocorreu após 5 (cinco) anos do fato gerador.

Consta dos autos a CDA no 2015/2830 (ID n. 16449252), que demonstra que o fato gerador ocorreu no
mês 03 de 2004
, com vencimento em
01/04/2004
, a data da constituição definitiva do crédito se deu em
28/04/2011
que a ação foi proposta em
27/04/2017
e a inicial foi recebida em
07/07/2017
, tenho que o vício da decadência não lhe alcança, uma vez que fora constituída dentro do quinquênio legal.
A dívida possui exigibilidade e legitimidade para fundar esta ação.

[...]

2. Do Mérito

Cinge-se a controvérsia na declaração da nulidade da CDA CDA no 2015/2830, originada pela falta de repasse de ICMS

Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão da parte reclamante não merece ser acolhida.

De leitura dos autos, entendo que
parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados em sua inicial, em que pese todos os documentos acostados na inicial.

Ademais, no caso dos autos, merece destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e legitimidade, e, ainda, que cabe ao autor fazer prova de fatos capazes de desconstituir o título executivo. Não se desincumbindo do seu mister, a improcedência do pedido é o que se impõe.

A despeito disso, cabe ao autor o afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão da Dívida Ativa (art. 204, § único, do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei no 6.830/80).

Conforme bem esclarece o julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que
“[...] a CDA possui presunção de certeza e liquidez, só podendo ser derruída através de prova contundente, o que não ocorreu no caso em comento.”
(TJSC – Apelação Cível n.° 2008.062531-8, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, julgado em 27/04/2010).

In casu
, não há que se falar em nulidade da CDA, já que da análise da Certidão de Dívida Ativa no
2015/2830
, percebe-se que a mesma preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN, tais quais as descrições complementares em que tipificam as condutas ilegais praticadas.

Assim, não ocorre a hipótese telada a ensejar na nulidade do título, ou seja, para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o título, deveria
o autor comprovar inequivocamente suas razões, o que de fato, não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, CPC) neste ínterim.

A propósito, o a
rt. 202 do

Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios dispõe que:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I
- o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II
- a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III
- a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV
- a data em que foi inscrita;

V
- sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único
. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Diante disso restou convencida a legitimidade título posto à execução, pois preenche todos os requisitos legais exigíveis, de consequência, reconheço a liquidez e certeza da
CDA

n.

2015/2830
, já que atende todos os requisitos necessários.
” (id. 150933701) (g.o.)

Irresignada, as partes apelantes interpuseram o presente recurso.

Em sede preliminar, arguiram a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em observância ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF.

De início, tenho que assiste razão às partes apelantes.

Ora, “
a teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (
citra

petita
), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade
” (N.U 1005214-98.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

Do que se percebe, as partes apelantes arguiram a ocorrência da decadência, da imunidade tributária prevista na Constituição Federal, da ocorrência da substituição tributária e da nulidade do auto de infração por vício de forma, bem como da ausência de prejuízo ao fisco, do caráter confiscatório da multa e da repetição do indébito tributário.

Todavia, a sentença recorrida enfrentou apenas a decadência e a nulidade do auto de infração, ao consignar que foram preenchidos todos os requisitos legais, não consta qualquer fundamentação quanto às demais teses, as quais atacam a própria origem e natureza do débito.

Nessa perspectiva, como a sentença não enfrentou integralmente todos os pedidos, resta configurado o julgamento
citra petita
e, por essa razão, é caso de anulação, com a devolução ao juízo de origem para nova decisão.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes.

1.1.
A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.

2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).

3.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.

(REsp n. 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017.) (g.n.)

Em idêntico norte, é o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECEP- DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA CITRA PETITA – ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE, NO CASO VERSANDO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO

1. A inovação recursal ocorre quando o recurso interposto invoca causa de pedir e pedidos, além dos argumentos a eles correlatos, estranhos aos limites da lide estabelecidos pela petição inicial.

2. Constatada a inovação recursal, o Apelo não deve ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incidir em supressão de instância.

3. A sentença que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir e pedido suscitados pela parte em sua petição inicial constitui-se como citra petita, devendo ter sua nulidade declarada, de ofício, pelo Tribunal.

4. Considerando as particularidades do caso em questão, que envolvem a necessária análise de documentos para constatar se houve a incidência indevida do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECEP) sobre operações não sujeitas ao seu pagamento, incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, para que não haja prejuízos à parte interessada no gozo do direito ao duplo grau de jurisdição.

7. Sentença cassada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

(N.U 1020452-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE ISSQN NA FONTE PARA GARANTIR EXECUÇÃO FISCAL FUTURA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS ALEGAÇÕES POSTAS NA INICIAL – JULGAMENTO CITRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

1. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

(N.U 0000816-17.2014.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.

1- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.

(N.U 0018046-43.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA E LOCAL DA PERÍCIA TÉCNICA DO AMBIENTE DE TRABALHO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA - SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ante o exposto
,
acolho a preliminar de nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para a apreciação de todas as alegações da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023